Tribunal: STF
Processo: RE 1446121
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA; SONEGAÇÃO FISCAL; FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONCURSO FORMAL ENTRE O CRIME DO ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90 E O DO ART. 337-A DO CPB. EXISTÊNCIA. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. NÃO OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA DOS DELITOS DE FALSUM. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DO INCREMENTO PARA A CONTINUIDADE DELITIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE FALSIDADE. QUANTIDADE DE CRIMES. PRECEDENTES. PUNIÇÃO APENAS DE DOIS CRIMES - FRAÇÃO DE 1/6 - DIFERENTEMENTE DO CONCLUÍDO NA SENTENÇA QUANTO A SETE CRIMES (OS CINCO CRIMES PRATICADOS ANTERIORES A 2011 ESTÃO FULMINADOS PELA PRESCRIÇÃO). AJUSTE DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E ISENÇÃO/PARCELAMENTO DE PENA PECUNIÁRIA/ CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA APELADA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÕES DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXVI, XXXIX e XLVI, “c”; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente